Tribunal: TJMMG
Processo: 1000011-21.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
Processo PJe n. 1000011-21.2019.9.13.0003 Relator: Juiz Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 18/02/2020 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO - ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR DEMISSIONAL - MILITAR CLASSIFICADO NO CONCEITO “C” E ADVERTIDO DE POSSÍVEL SUBMISSÃO A PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD) NA HIPÓTESE DE COMETIMENTO DE NOVA FALTA DE NATUREZA GRAVE - PRÁTICA DE TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES DE NATUREZA GRAVE - FALTA AO SERVIÇO - ART. 13, XX, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CEDM) - IMPUTABILIDADE DO AGENTE COMPROVADA POR PERÍCIA DA JUNTA CENTRAL DE SAÚDE (JCS) E PERÍCIA JUDICIAL - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Vicente Pereira de Oliveira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Extrai-se dos autos do processo que o autor foi submetido a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), Portaria n. 11.245/2010 - Diretoria de Saúde (DS), de 27 de setembro de 2010, como incurso no art. 64, inciso I, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), por, estando no mau comportamento (conceito “C”) e devidamente advertido de submissão a PAD, após o cometimento de nova falta disciplinar de natureza grave, ter faltado ao serviço para o qual estava escalado nos dias 12, 13, 22, 23, 24 e 25 de julho de 2006, sendo, ao final do processo administrativo-disciplinar, excluído da Corporação. Não se conformando com a referida situação, o ex-militar ajuizou, perante a Justiça comum (2ª Vara Cível da Comarca de Januária/MG - Processo n. 035208048059-8) ação, com pedido de tutela antecipada, em face do Estado de Minas Gerais, objetivando a decretação da nulidade do ato administrativo que determinou a sua exclusão das fileiras da PMMG (IDs 156122 e 156139). Para fundamentar o seu pleito, em síntese, aduziu que, no decorrer de sua vida profissional militar, teria sido acometido de patologia psiquiátrica, cujos desdobramentos foram a causa da prática das transgressões disciplinares que deram ensejo ao PAD que culminou com a sua demissão; que tal condição não foi observada pela Administração; que o Estado não poderia tê-lo demitido, mas, sim, deveria ter-lhe prestado assistência médica, em respeito aos ditames constitucionais. Pleiteou, ao final da exordial, que lhe fosse concedida a tutela antecipada, determinando a sua reintegração à Corporação e a sua submissão a tratamento de saúde; que fosse proferida sentença definitiva, decretando-se a nulidade do PAD e de todos os seus efeitos; que lhe fosse concedido o benefício da justiça gratuita; e que o Estado de Minas Gerais fosse condenado aoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 pagamento de 300 (trezentos) salários mínimos, a título de danos morais, bem como ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência. À causa, foi atribuído o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Januária/MG, nos termos da decisão constante às fls. 05/06 do ID 156062, deferiu o pedido de justiça gratuita, indeferiu o pedido de tutela antecipa e determinou a citação do Estado de Minas Gerais. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (ID 156131). O autor apresentou impugnação à contestação e, ao final da peça, renovou o pedido de concessão da tutela antecipada (fls. 02/03 do ID 156195). Conclusos os autos, o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Januária/MG indeferiu o pedido de tutela antecipada (fl. 04 do ID 156195). Na ocasião, o MM. Juiz de Direito determinou a intimação das partes, para especificação de provas. A parte autora pugnou pela produção de prova pericial, testemunhal e documental, e o Estado de Minas Gerais pugnou pelo julgamento antecipado da lide, conforme se verifica às fls. 04 e 06 do ID 156074, respectivamente. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Januária/MG deferiu a produção de prova pericial requerida pela parte autora (fl. 11 do ID 156074). O laudo da perícia a que o autor foi submetido encontra-se no ID 156103. As partes tiveram ciência do laudo pericial. Na ocasião, a parte autora pleiteou a designação de audiência para a oitiva de testemunhas. Os depoimentos das testemunhas arroladas pela parte autora encontram-se às fls. 08 e 09 do ID 156082 (Maj. PM QOR Evilásio Rodrigues de Abreu e Maj. PM QOR Evan Milton Mendes de Souza) e fls. 08 e 09 do ID 156188 (Sgt. PM QPR Osmar deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Jesus Rodrigues e Sgt. PM Antônio Carlos Basílio de Oliveira, respectivamente). O Estado de Minas Gerais apresentou alegações finais (ID 156114). O Ministério Público manifestou-se no sentido de que a matéria do feito não enseja a intervenção do Órgão Ministerial (fl. 02 do ID 156138). Nos termos da decisão constante às fls. 04/05 do ID 156166, a MMa. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Januária/MG declarou-se incompetente para julgar o feito e determinou a sua remessa a esta Justiça especializada. Os autos foram distribuídos à 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME). O MM. Juiz de Direito Substituto do Juízo Militar, Dr. André de Mourão Motta, proferiu despacho determinando a abertura de vistas às partes, para fins de alegações finais. Determinou, ainda, a juntada de Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) da Justiça Militar, bem como da Justiça comum (ID 156190). O Estado de Minas Gerais ratificou suas manifestações anteriores (ID 156078) e a parte autora as apresentou, nos termos constantes no ID 156126. O MM. Juiz de Direito Substituto do Juízo Militar, Dr. André de Mourão Motta, proferiu sentença, julgando improcedente o pedido formulado pelo autor com base nos fundamentos constantes na r. sentença (ID 156054). Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, ID 156106, no qual, em síntese, reproduziu os argumentos utilizados no curso do processo. Inovou, tão somente, utilizando o argumento de que a demissão do apelante ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões (ID 156116).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas no artigo 178 do novo Código de Processo Civil (CPC), bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. O apelante foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 8200/3ª RPM, de 18 de outubro de 2006, como incurso no art. 64, inciso I, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). Estando no mau comportamento (conceito “C”), mesmo advertido de submissão a PAD, após o cometimento de nova falta disciplinar de natureza grave, faltou a diversos serviços/expedientes administrativos para os quais estava previamente escalado - conforme comunicações disciplinares -, num total de 06 (seis). Ao final do PAD, foi excluído da Corporação. O apelante busca a reforma da r. sentença monocrática, que julgou improcedente o pedido de reintegração às fileiras da PMMG. Fundamenta seu pleito, em síntese, no argumento de que a patologia psiquiátrica que o acomete é decorrente do desenvolvimento das atividades militares, cujos desdobramentos foram a causa da prática das transgressões disciplinares que deram ensejo ao PAD. Defende, ademais, que o ato demissionário ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O detido exame dos elementos de prova constantes dos autos leva-nos à conclusão de que a impugnação da parte autora, ora apelante, não deve ser acolhida, pelas razões que passo a expor. O PAD objeto deste processo foi instaurado em decorrência das faltas cometidas pelo apelante nos dias 12/07/2006, 13/07/2006, 22/07/2006, 23/07/2006, 24/07/2006 e 25/07/2006. Em relação às faltas cometidas nos dias 12/07/2006 e 13/07/2006, o apelante, quando da apresentação da defesa nos processos de Comunicação-Disciplinar, tentou justificar as referidas faltas citando motivos que não possuem qualquer relação com a enfermidade que o acometia, conforme se verifica nos documentos constantes nas páginas 02 e 07 do ID 156164. [...] O Nr. 116.963-0, Sd PM Vicente Pereira de Oliveira, vem respeitosamente apresentar defesa em Comunicação Disciplinar, datada de 13/07/06, na qual este declarante teria faltado ao serviço administrativo da 166ª Cia PM no dia 12/07/06, para dizer o seguinte: Que no dia 07/07/06, este declarante levou ao conhecimento do Sr. Cap PM, Cmt da 166ª Cia PM que seu filho se encontrava doente e solicitou a este autorização para deslocar ao município de Januária/MG, sendo informado pelo Sr. Cap PM que não podia autorizar, devido necessitar escalar este declarante no 3º turno da Guarda de Cadeia, tendo em vista que me encontrava dispensado do serviço operacional, sendo o turno trabalhado sem alteração; que ainda levei ao conhecimento do Sr. Cap PM que meu demonstrativo de pagamento estava com desconto de R$ 400,00, sendo que eu sequer tinha sido notificado de tal desconto; que devido os problemas explicados acima desloquei em data 10/07/06, com autorização do Sr. Cap PM, Cmt da Cia PM até a cidade de Januária e que devido as complicações dos fatos narrados acima liguei para a Cia PM, onde falei com oTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Sd PM Mário para dar conhecimento ao Sr. Cap PM, que somente daria para voltar à São Francisco no dia 13/07/06, no período da tarde, sendo que apresentei novamente a ele no dia mencionado, quando expliquei sobre os motivos da minha falta nos dias anteriores. [...] Assim, as faltas cometidas nos dias 12 e 13 de julho de 2006, por si sós, justificariam a instauração do PAD e a demissão do apelante. É importante destacarmos que o apelante foi submetido à perícia psicopatológica na qual foi reconhecida que o mesmo estava acometido de transtornos mentais (transtorno misto ansioso e depressivo - F 41.2; uso nocivo de álcool - F10.1, não sendo reconhecido o alcoolismo crônico). Apesar da conclusão quanto ao acometimento do então militar por transtornos mentais, a perícia médica realizada pela Junta Central de Saúde (JCS) afirmou que o apelante possuía capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento. Concluiu que o apelante não evidenciava, naquele momento, sinais de doença mental alienante nem invalidante e o considerou imputável. (Laudo de Perícia Psicopatológica n. 13, de12/01/200/ e 06/02/2007 - Pág. 4/5 do ID 156072). No mesmo sentido, foi o resultado da perícia judicial a que o apelante foi submetido no curso da presente ação, conforme se verifica no Laudo Médico-Pericial constante no ID 156103. As alegações do apelante de que as doenças que o acometem são decorrentes do desenvolvimento das atividades militares e de que essas doenças se agravaram pelo descaso dos oficiais médicos militares não encontram respaldo para ampará-las. Conforme se verifica nas provas constantes nos autos (prova testemunhal/pasta médica do apelante), e nos termos lançados pelo Comandante-Geral da PMMG na decisão queTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 solucionou o PAD (pág. 9 do ID 156097), foram tomadas várias providências visando à recuperação do acusado, dentre elas o seu encaminhamento ao Serviço de Assistência à Saúde (SAS) da Unidade e a médicos especializados na cidade de Montes Claros e Belo Horizonte, demonstrando que o Estado adotou as medidas necessárias para a sua recuperação. Assim, não há que se falar em descaso por parte da Administração Militar quanto às patologias que acometiam o apelante. De igual forma, não há que se falar que as patologias que acometem o apelante são decorrentes do desenvolvimento das atividades militares, pois não há prova de tal correlação. O fato de a resposta ao questionamento constante no item 8 dos quesitos formulados pelo autor no laudo médico-pericial afirmar que as enfermidades diagnosticadas no apelante desencadearam após o seu ingresso nos quadros da Polícia Militar não enseja a conclusão pretendida pelo apelante. O laudo médico-pericial não informa que tais patologias são decorrentes do desenvolvimento das atividades militares. Repita-se, apenas informa que elas se desenvolveram em momento posterior ao ingresso do apelante nos quadros da PMMG. Reportando ainda ao laudo médico-pericial em questão, destaco os questionamentos e as respostas dos itens 6 e 7 dos quesitos formulados pela parte autora e dos itens 1 e 8 dos quesitos formulados pelo Estado de Minas Gerais, os quais transcrevo abaixo, para melhor elucidação. [...] RESPOSTA AOS QUESITOS FORMULADOS PELO AUTOR (Fls. 764/765 dos autos): 1 - Considerando o conteúdo do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, é possível afirmar que as infrações disciplinares havidas têm como causa a enfermidade que acomete o autor? Resposta: Não.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 [...] 7 - Considerando o conteúdo do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, é possível afirmar que as infrações disciplinares havidas têm relação com os sintomas comuns à enfermidade diagnosticada? Resposta: Não. RESPOSTA AOS QUESITOS FORMULADOS PELO REQUERIDO (Fls. 830/831 dos autos): 1 - Há nos autos elementos que infirmem a conclusão contida na resposta ao item 1.2 do Laudo da Perícia Psicopatológica (f. 698)? Resposta: Não. 8 - O autor possuía a capacidade de compreender que já se encontrava devidamente cientificado de que seria submetido a Processo Administrativo Disciplinar caso cometesse nova falta grave (f. 375)? Resposta: Sim. [...] Registre-se, ainda, que, da análise do extrato de registros funcionais do apelante (fls 2/3 do ID 156163), constata-se a existência de punições diversas, que não possuem qualquer relação com as enfermidades que o acometem. Confira-se: [...] Em 1995 [...] FEVEREIRO BI 08DE 27 Punição disciplinar: Por ter, conforme se apurou através de sindicância sumária, em 22Jan95, estando de folga e em trajes civis, portado de modo inconveniente e de maneira completamente indiscreta com uma senhorita, no interior de um bar. TGG [...] AGOSTO BI 19 DE 14 Punição disciplinar Por ter, conforme se apurou através de sindicância sumária, demonstrado desinteresse para o serviço e ainda censurado atos de seu superior hierárquico TG [...] SETEMBRO BI 25 DE 25 Punição disciplinar: Por ter, conforme se apurou através de sindicância sumária, em data de 07Set95, se envolvido em ocorrência policial e ainda entrado em atrito verbal com um civil. TG [...]. Em 1997 [...] NOVEMBRO BITRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 45 DE 10 Punição disciplinar: Por ter, em data de 09Out97, demonstrado conduta incompatível ao se relacionar amorosamente com um mulher, mesmo sendo casado. TG. [...] Em 2000 [...] AGOSTO BI 32 DE O7 Punição disciplinar: Por ter, em data de 22Jul00, sido visto por seu superior hierárquico conduzindo uma motocicleta com uma passageira, estando esta sem fazer uso do capacete de segurança. TG. [...] OUUBRO BI 41 de 09 Punição disciplinar: Por ter, em 06Set00, na cidade de Januária, sido visto conduzindo uma criança em uma motocicleta, sem esta estar fazendo uso de capacete de segurança. TG [...] Em 2001 JANEIRO BI 01 DE 02 Punição disciplinar: Por ter, em data de 04Dez00, estado escalado no 1º turno, apresentado-se com 01:30 minutos de atraso. TM [...] BI 05 DE 29 Punição disciplinar: Por ter, em data de 30Dez00, estando escalado no 1º turno, chegou com 20 (vinte) minutos de atraso. TM [...] MESMO BI Punição disciplinar: Por ter, em data de 30Dez00, estando no serviço de Guarda do Quartel, sido encontrado pelo CPU no alojamento deitado em uma cama. TGG [...] Em 2002 [...] AGOSTO BI 31 DE 02 Punição disciplinar: Por ter, em data de 05Jun02, estado no gozo de férias anuais, armado na intendência da Unidade com arma de carga da PMMG, sem autorização. TM. [...] Em 2006 [...] AGOSTO BIR 10 DE 30 Punição disciplinar: Por ter em 01MAR06, estando prestando serviços na sede da UEOP, devido a tratamento/acompanhamento médico, não levou em consideração a cadeia de comando ao recorrer diretamente ao cmt da 165ª Cia PM, na residência deste,, solicitando dispensa do serviço para o qual se encontrava escalado, com chamada prevista para 07:00 horas, sem ter, primeiramente, buscado junto ao CPU a solução do problema. Transgressão grave. [...] Assim, em vista das questões acima apresentadas, a aplicação da punição imposta ao apelante foi efetivada de acordo com os dispositivosTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 legais inerentes à matéria, sendo, desta feita, afastada a alegada irrazoabilidade e desproporcionalidade da punição. Não há como intervir no procedimento administrativo, para desconstituir o ato disciplinar objurgado, porque este não é fruto de ilegalidades, mas, sim, como bem lançou o MM. Juiz a quo na r. sentença, resultado da inadaptação do ora apelado à carreira militar, por reiteradas faltas disciplinares. Ressalto, por oportuno, que, acerca dessa matéria, há o entendimento consolidado no e. Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a tese de ausência de proporcionalidade e razoabilidade é excluída se as sanções forem aplicadas de acordo com os tipos legais previstos na norma. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. PENA DE SUSPENSÃO. SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. PENALIDADE DE DESTITUIÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. É de se aplicar a orientação da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade são impassíveis de invocação para banalizar a substituição de pena disciplinar prevista legalmente na norma de regência dos servidores por outra menos grave” (Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 30.455/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 25.6.2012), de forma que a presença da equação tipo administrativo e pena aplicada exclui a tese da ausência de proporcionalidade (RMS 24.956, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 18.11.2015).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 3. Ante a minudente apuração dos fatos pela autoridade administrativa, é inviável o reexame do conjunto probatório a fim de infirmar o enquadramento típico promovido pela autoridade processante. De fato, ante a inviabilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, o Poder Judiciário somente examina a legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos atos que atentem contra o princípio constitucional do devido processo legal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS 34405 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 31-10-2018 PUBLIC 05-11-2018) Com esses fundamentos, nego provimento ao recurso. É como voto. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de fevereiro de 2020. Juiz Fernando Armando Ribeiro Relato